Tribunal: TJSP
Processo: 2014271-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBACENJUD, na modalidade denominada 'teimosinha' – Indeferimento – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tal pesquisa – Possibilidade de deferimento da medida para garantia dos princípios da efetividade e celeridade da execução – Decisão reformada para deferir a medida - Recurso

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBACENJUD, na modalidade denominada 'teimosinha' – Indeferimento – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de tal pesquisa – Possibilidade de deferimento da medida para garantia dos princípios da efetividade e celeridade da execução – Decisão reformada para deferir a medida - Recurso provido.